Tribunal: TJDFT
Processo: 0719814-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Processo : 0719814-89.2017.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelações da r. sentença de procedência parcial dos pedidos nos embargos à execução opostos por IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS em face de ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA. O ato decisório[1], ao reconhecer a exigibilidade do título executivo extrajudicial – confissão de dívida –, acolheu parcialmente os embargos para limitar a execução ao quinhão hereditário do embargante, filho do de cujus e devedor originário, Edivaldo Cavalcante Reis. O embargante-apelante requer o efeito suspensivo à apelação, discorrendo sobre os atos expropriatórios da ação de execução, com ordens judiciais para pesquisa de valores via BacenJud e determinação de penhora de imóveis, a justificar o perigo de dano no excesso de execução. Salienta a probabilidade do provimento do recurso, tendo em vista o reconhecimento judicial, no primeiro grau, de inexistência de solidariedade, para o cumprimento do débito, entre os herdeiros e o de cujus, além do limite da execução à força da herança. Assinala que, malgrado requerido, não foi dado o efeito suspensivo aos embargos à execução. Decido, no momento, o pedido liminar formulado pela embargante-apelante. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). Todavia, o embargante-apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco as circunstâncias do caso autorizam a atribuição do efeito suspensivo à apelação, vez que genéricos os argumentos à medida que os atos expropriatórios são próprios da ação de execução, não justificando falar, por si só, em risco de dano grave ou de difícil reparação para a tutela recursal de urgência. Convém destacar que os embargos à execução, de regra, não contêm efeito suspensivo, consoante dispõe o art. 919 do CPC. E se não cabe o deferimento liminar do efeito suspensivo aos embargos do devedor, na forma do parágrafo 1o, sem que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, inclusive, pela mesma razão não há cogitar desse efeito para a apelação. Confiram-se os precedentes do STJ e TJDFT: [...] 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, além da garantia, a presença dos juízos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), ambos ausentes na espécie. [...] (AgInt no REsp 1.815.546/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. NORMA COGENTE. ATOS DE CONSTRIÇÃO. SUSPENSÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. I - A prioridade de tramitação do processo, prevista no art. 1048 do CPC, é norma cogente e, portanto, comando legal de ordem pública, que se impõe de modo absoluto e não pode ser derrogada por mera vontade das partes. II - O art. 919, § 1o, do CPC prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução se presentes, cumulativamente: o requerimento do embargante; a relevância da argumentação; o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e a garantia do juízo. III - Não é possível a suspensão dos atos de constrição, se o executado não quita a dívida e oferece embargos sem garantir o juízo. Depois, a eventual concessão de efeito suspensivo não impede a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens, conforme § 5o do art. 919 do CPC. IV - Negou-se provimento ao recurso. (AGI 0720050-73.2019.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019) [...] 1. Inviável a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois o postulante não atentou para demonstração dos requisitos para seu deferimento, pois teceu pedido genérico sem abordar os quesitos da verossimilhança das alegações (probabilidade do recurso), do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (risco de dano grave ou de difícil reparação) e concessão de garantia suficiente, necessários ao acolhimento da medida liminar vindicada. [...] 6. Recurso provido. (APC 0002840-18.2017.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 10/6/2020, DJe 17/6/2020) Por isso mesmo, a ressalva ao efeito suspensivo na apelação enquadrada no inc. III do § 1o do art. 1.012, ou seja, quando a sentença extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. De fato, como os embargos do devedor não foram recebidos no efeito suspensivo e, por fim, foram julgados procedentes em parte, somente para reconhecer o excesso de execução, a apelação deve conter o efeito meramente devolutivo, porquanto o recurso é direcionado apenas contra a parte julgada improcedente, que é a hipótese estabelecida no art. 520, inc. V do CPC/1973, atual art. 1.012, inc. III, do CPC/2015, tal como já decidira o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO APENAS. ART. 520, V DO CPC/1973. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo entendimento desta Corte Superior, a Apelação interposta contra sentença de parcial procedência dos Embargos do Devedor deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, uma vez que o recurso é direcionado apenas contra a parte julgada improcedente, que é justamente a hipótese estabelecida no art. 520, V do CPC/1973. Precedentes: REsp. 1.264.173/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 13.12.2017; AgInt no AREsp. 952.517/MS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 21.9.2017; AgRg no REsp. 1.468.832/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2015. 2. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.542.148/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 14/06/2018) Em suma, considerando que o deferimento do efeito suspensivo ao recurso exige evidenciar, de plano, a probabilidade do provimento do apelo e o risco de dano grave ou de difícil reparação, além da garantia do juízo, a ausência de um dos requisitos de lei impõe o indeferimento do efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 29 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17566248.